Tribunal: STF
Processo: Inq 4921
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de inquérito instaurado a pedido da Procuradoria-Geral da República, em razão da escalada violenta dos atos criminosos que resultou na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com depredação do patrimônio público, conforme amplamente noticiado pela imprensa nacional.



    Em decisão de 8/1/2023, dentre outras medidas, determinei a desocupação e dissolução total, em 24 (vinte e quatro) horas, dos acampamentos realizados nas imediações dos Quartéis Generais e outras unidades militares, tendo sido presos os que neles permaneceram.



    O denunciado ROSARIO LUCAS PEREIRA, CPF nº 004.539.921-29, já qualificado nestes autos, está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro deste ano, e, após a realização das audiências de custódia, foi a ele concedida a liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares diversas (PET 10.820, eDoc. 4.683, 4c3aa7d4):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (vii) Proibição de aproximar-se da Praça dos Três Poderes, no raio de 2 km. 



    Portanto, dentre as medidas cautelares diversas, foram impostos (i) o uso de tornozeleira eletrônica com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia e (ii) a obrigação de comparecer semanalmente perante o Juízo da Execução da Comarca de origem.



    Em 3/11/2023, a Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas/Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia apresentou o Relatório Circunstanciado de Monitoração Eletrônica nº 001/2023, por meio do qual informa que ROSARIO LUCAS PEREIRA teve sua monitoração ativada pela primeira vez em 3/3/2023 e que, até o dia 25/8/2023, teria incorrido em 49 (quarenta e nove) violações gravíssimas de Fim de Bateria (uFib). Ademais, desde 25/08/2023, foi iniciada violação de Fim de Bateria (uFib) que, após 39 dias, não foi finalizada, encerrando a comunicação.



    Ressaltou, ainda, que há dificuldade de estabelecer contato telefônico com ROSARIO LUCAS PEREIRA, pelo que conclui que se encontra em condição de evasão do regime de monitoração eletrônica, fato que também gera prejuízo ao erário em face da não recuperação do equipamento 



    Observo, nesse contexto, que o descumprimento das medidas cautelares a ele impostas por ocasião da concessão de liberdade provisória constitui motivo suficiente para a decretação da sua prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    O comportamento do acusado evidencia sua intenção em se furtar ao cumprimento da lei e total descaso para com a Justiça, de forma que a decretação da prisão preventiva do denunciado se revela necessária para assegurar a aplicação da lei penal e como garantia da ordem pública. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de ROSARIO LUCAS PEREIRA, CPF nº 004.539.921-29.



    Expeçam-se os mandados, destinados à Polícia Federal.



    DETERMINO, ainda, a inclusão dos mandados de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento da ordem. 



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente